Tribunal: STM
Processo: 7000621-45.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE EM SEDE DE APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PRELIMINAR DA PGJM. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. No caso sub examine, é indene de dúvidas o mero inconformismo do Embargante em face de decisão contrária às suas pretensões.
2. Em inobservância do teor do art. 542 do CPPM e desvirtuando a finalidade do recurso in tela, a Defesa maneja os presentes Embargos de Declaração com o claro intuito de provocar o revolvimento de matéria de mérito, sob o pretexto de haver omissão no julgado embargado, especificamente com relação à inexistência de laudo definitivo, matéria esta, aliás, já preclusa.
3. Não obstante, o Acórdão recorrido traduz, de forma clara e objetiva, o julgamento do Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de direito constantes das razões recursais.
4. Este Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que não se mostra possível a inovação de teses defensivas, em sede de memoriais, não suscitadas nas razões recursais, por se sujeitarem à preclusão temporal, em observância aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório.
5. Preliminar suscitada pela PGJM acolhida. Embargos de Declaração opostos pela DPU não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-45.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GUSTAVO LEITZKE BORBA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, NOS
TERMOS DO ART. 131, § 3º, AMBOS DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000621-45.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: GUSTAVO LEITZKE BORBA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA
OMISSÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESES JÁ
APRECIADAS POR ESTA CORTE EM SEDE DE APELAÇÃO. MERO
INCONFORMISMO.
PRELIMINAR
DA
PGJM.
ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. No caso sub examine, é indene de dúvidas o mero inconformismo do
Embargante em face de decisão contrária às suas pretensões.
2. Em inobservância do teor do art. 542 do CPPM e desvirtuando a finalidade
do recurso in tela, a Defesa maneja os presentes Embargos de Declaração com o
claro intuito de provocar o revolvimento de matéria de mérito, sob o pretexto de
haver omissão no julgado embargado, especificamente com relação à
inexistência de laudo definitivo, matéria esta, aliás, já preclusa.
3. Não obstante, o Acórdão recorrido traduz, de forma clara e objetiva, o
julgamento do Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de
direito constantes das razões recursais.
4. Este Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que não se mostra
possível a inovação de teses defensivas, em sede de memoriais, não suscitadas
nas razões recursais, por se sujeitarem à preclusão temporal, em observância
aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da lealdade processual e do
contraditório.
5. Preliminar suscitada pela PGJM acolhida. Embargos de Declaração opostos
pela DPU não conhecidos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000621-45.2024.7.00.0000
40001368470 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, nos termos do art. 131, § 3º, do RISTM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU) em face do Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000551-62.2023.7.00.0000, que manteve, na íntegra, a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, em 3/4/2023,
por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército GUSTAVO LEITZKE BORBA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal
Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade (Evento 1).
O Acórdão embargado restou assim ementado (Ap, Evento 29):
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
APLICABILIDADE. CRUELDADE DA PENA E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. NÃO APLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMBRIAGUEZ EM
SERVIÇO OU PARA O DELITO DE RECEITA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE
PENAL
E
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
ADMINISTRATIVA
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. PENA AQUÉM DA MÍNIMA COMINADA AO TIPO PENAL.
ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 9.099/95. NÃO
APLICABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
CABIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O uso e o porte de drogas ilícitas, na caserna, mostram-se, absolutamente, prejudiciais à
salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas
organizações, mas também da sociedade civil.
2. Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da
Insignificância no crime de drogas. A presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
3. O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, não modificou o caráter especial do
CPM, restando incontroversa a compatibilidade do art. 290 do referido Código com a
Constituição, inclusive com relação a pena prevista no referido tipo penal.
7000621-45.2024.7.00.0000
40001368470 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Tal dispositivo legal foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 e tanto a
doutrina como a jurisprudência são pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as
convenções internacionais.
5. O pedido de desclassificação da conduta do Apelante para aquelas descritas nos artigos
202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM mostra-se incabível, tendo em vista que
tais dispositivos tipificam condutas diversas daquela praticada pelo Apelante.
6. Independentemente da quantidade de droga, a conduta típica de trazer consigo – ainda que
para uso próprio – guardar, transportar ou realizar qualquer dos núcleos verbais do tipo
incriminador do art. 290 do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança
orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos
efetivos militares, maculando, de forma objetiva e irremediável, a Hierarquia e a Disciplina
militares. Assim, a conduta do Apelante ultrapassou os limites puníveis disciplinarmente,
subsumindo-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do CPM. Ademais, o desligamento das
fileiras das Forças Armadas também impede a almejada desclassificação para infração
disciplinar.
7. As atenuantes da menoridade e da confissão espontânea não têm o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal, nos termos do art. 73, parte final, do CPM e do Enunciado nº
231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
8. O art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo inaplicável, no âmbito da Justiça Militar
da União, o disposto na Lei nº 11.343/2006, inclusive o seu art. 28, que afasta a imposição de
pena privativa de liberdade ao usuário de droga. Estando a conduta do agente enquadrada,
em tese, como crime militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM,
não havendo que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito penal e do
processual penal militares, razão pela qual permanecem inalterados o disposto no art. 90-A
da Lei nº 9.099/1995 e o próprio Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
9. No que tange ao pedido da Defesa, no sentido de que “[...] sejam prequestionados
expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’, XLVII, ‘e’, LIV e LV da
Constituição Federal”, não se verificou qualquer violação aos mandamentos constitucionais,
estando o processo imaculado e pautado pelos princípios da ampla defesa, do contraditório e
do devido processo legal.
Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.”
O Acórdão da Apelação foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) nº
167/2024, de 17/9/2024 (Ap, Evento 31), sendo intimados o MPM e a Defesa,
respectivamente, em 19/9/2024 e em 27/9/2024 (Ap, Eventos 32 a 36).
Em 2/10/2024, a Defesa opôs, tempestivamente, os presentes Embargos de
Declaração (Ap, Evento 37).
Em suas razões recursais, a DPU sustenta que o Acórdão recorrido restou
omisso, sob a alegação de ocorrência de quebra da cadeia de custódia probatória da
materialidade, argumentando que, “[...] quando da análise da materialidade não se deu o
encadeamento fundamentado sobre a necessidade de 02 (dois) laudos para caracterizar a
contraprova.”
Por fim, formula o seguinte pedido (Evento 1):
“requer,
7000621-45.2024.7.00.0000
40001368470 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

... o conhecimento e provimento deste Aclamatório, com Efeito Infringente, aclarando o
Acórdão, publicado no DJe 167/2024, em 17/09/2024, apreciando e julgando o tempestivo
requerimento de que seja reconhecida quebra da cadeia de custódia probatória da
materialidade porque comprovado que consta dos autos somente um Laudo, o da Perícia
Criminal Federal do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em
Pelotas/RS, o que imbrica diretamente na inexistência da imprescindível contraprova, ao
que deve ser determinada a absolvição com fulcro no art. 439, ‘b’, Código de Processo Penal
Militar.” (Grifos nossos e no original.)
Em 15/10/2024, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM) (Evento 5).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO, manifesta-se “[...] pelo não conhecimento dos presentes Embargos, por serem
meramente protelatórios”; e, caso conhecido, no mérito, pela sua rejeição (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, mas não merece ser conhecido, conforme aduzido pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
DA
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO SUSCITADA PELA PGJM
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo Defensor Público
Federal de Categoria Especial – Tribunais Superiores, contra o Acórdão desta Corte das
Armas, proferido na Apelação nº 7000551-62.2023.7.00.0000, sob a alegação de suposta
omissão no referido veredito, “[...] porque não manifestou sobre a ausência de um dos
Laudos, o que compromete a análise da materialidade delitiva e o devido processo legal”
(Grifo nosso) (Evento 1).
No Parecer do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, a PGJM
levanta a preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração (Evento
9):
“Os presentes Embargos de Declaração, embora possuam o claro objetivo de rediscutir
questões já apreciadas pelo Tribunal, utilizando-se dos Aclaratórios para buscar efeitos
infringentes, possuem apenas o fito de rediscutir as teses apresentadas em sede de Apelação
e já apreciadas por esse E. STM, no caso, no que diz respeito à materialidade do delito.
[...]
Ademais, [...] constata-se das Razões de Apelo ofertadas pela combativa DPU (Evento 1/2 da
Apelação) que, em nenhum momento, alega-se a necessidade de dois laudos como
contraprova, verificando-se uma inovação na linha defensiva em matéria preclusa e assim
não poderia ter sido apreciada a referida quaestio pelo Acórdão reprochado, afastando
qualquer omissão, como se alega [...]:
[...]” (Grifos nossos.)
7000621-45.2024.7.00.0000
40001368470 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assiste total razão à PGJM. O recurso de Embargos de Declaração encontra
previsão no art. 542 do CPPM, tendo por finalidade o esclarecimento de ambiguidade,
dúvidas, omissões e ou contradições que possam se apresentar nos Acórdãos prolatados por
esta Corte Castrense, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
[...] (Grifo nosso.)
Procedendo-se à análise do contexto fático-jurídico no caso sub examine, é
indene de dúvidas o mero inconformismo do Embargante em face de decisão contrária às
suas pretensões.
Em inobservância do dispositivo legal supra e desvirtuando a finalidade do
recurso in tela, a Defesa maneja os presentes Embargos de Declaração com o claro intuito de
provocar o revolvimento de matéria de mérito, sob o pretexto de haver omissão no julgado
embargado, especificamente com relação à inexistência de laudo definitivo, matéria esta,
aliás, já preclusa.
Nesse sentido, a própria Defesa reconhece que a suposta omissão não foi objeto
de inconformismo nas razões de apelo (Ap, Evento 2), sendo trazida, de forma extemporânea,
por ocasião da apresentação de memoriais, por meio de petição intitulada
“MANIFESTAÇÃO” (Ap, Evento 23).
Não obstante, o Acórdão recorrido traduz, de forma clara e objetiva, o
julgamento do Plenário da Corte em relação a todas as matérias de fato e de direito
constantes das razões recursais, não havendo, por conseguinte, qualquer omissão a ser
reconhecida.
Este Tribunal tem firmado entendimento no sentido de que não se mostra
possível a inovação de teses defensivas, em sede de memoriais, não suscitadas nas razões
recursais, por se sujeitarem à preclusão temporal, em observância aos princípios da boa-fé, da
segurança jurídica, da lealdade processual e do contraditório:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO
FEITO EM MESA. RECEBIMENTO COMO SIMPLES MEMORIAIS. POSSE DE
ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
[...] TESES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A intimação da DPU de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se
pautado para a sessão de julgamento virtual. Desse modo, impossibilitada está a Defesa de
manifestar-se com intuito de inovar argumentos ainda não articulados nos autos, devendo
ser a petição defensiva recebida como simples memoriais. [...]
Teses defensivas rejeitadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000172-92.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 12/8/2021. Data de Publicação: 23/8/2021.) (Grifos nossos.)
7000621-45.2024.7.00.0000
40001368470 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM e
não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pela DPU, nos termos do art.
131, § 3º, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368470v7 e do código CRC 86cbf6fb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/3/2025, às 10:54:47
7000621-45.2024.7.00.0000
40001368470 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR